Tribunal: CARF
Processo: 19515.721140/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA.
A PLR realizada nos termos do art. 7o, XI da CF/88, constituindo instrumento de integração entre o capital e o trabalho para incentivar a produtividade, sujeita-se aos requisitos da Lei no 10/101/2000, dentre os quais a prévia formalização de acordo, cujo instrumento decorrente de negociação e devidamente formalizado, deverá conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Os valores pagos a título de PLR, em desalinho com a legislação de regência, integram o de salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEMBOLSO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O reconhecimento de que os pagamentos feitos pela contribuinte aos seus segurados configuram reembolso de despesa depende de demonstração efetiva de que tais verbas destinam a compensar os gastos, devidamente comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades da empresa.
Mantém-se o lançamento quando não restar comprovado que tais pagamentos se destinaram ao reembolso de despesas, por documentação hábil e idônea.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 32 da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721140/2011-12
ACÓRDÃO
2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES CEAM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PLR.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA.
A PLR realizada nos termos do art. 7o, XI da CF/88, constituindo
instrumento de integração entre o capital e o trabalho para incentivar a
produtividade, sujeita-se aos requisitos da Lei no 10/101/2000, dentre os
quais a prévia formalização de acordo, cujo instrumento decorrente de
negociação e devidamente formalizado, deverá conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no
decorrer do processo de aferição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Os valores pagos a título de PLR, em desalinho com a legislação de
regência, integram o de salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O reconhecimento de que os pagamentos feitos pela contribuinte aos seus
segurados configuram reembolso de despesa depende de demonstração
efetiva de que tais verbas destinam a compensar os gastos, devidamente
comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da
utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades
da empresa.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
2
Mantém-se o lançamento quando não restar comprovado que tais
pagamentos se destinaram ao reembolso de despesas, por documentação
hábil e idônea.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo
Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este
Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar
a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 32 da Lei
8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo das multas de ofício, aplicando-se a
retroatividade benigna, com base na Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
3
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/POA -
acórdão no 10-49.470, que julgou (i) parcialmente procedente as impugnações apresentadas, em
face dos AIOP - DEBCAD no 37.202.454-8: relativo às contribuições descontadas dos segurados,
incidentes sobre rubricas da folha de pagamento reconhecidas pela empresa como salário de
contribuição e não declaradas em GFIP e AIOA no 37.202.451-3: por descumprimento de
obrigação acessória de apresentar GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, e (ii) improcedente as impugnações apresentadas aos AIOP
DEBCAD no 37.202.452-1: alusivo às contribuições devidas pelos segurados empregados sobre
rubricas contribuição e não declaradas em GFIP, a título de PLR, despesas de alimentação,
reembolso de despesas sem comprovação e as devidas pelos segurados contribuintes individuais
sobre a remuneração lançada nas contas 3.3.01.03.0013 - Honorários Profissionais e
3.3.01.03.0010 - Fretes e Carretos; 37.202.459-9: relativo às contribuições da empresa e ao RAT,
sobre as remunerações pagas a segurados empregados em rubricas de FOPAG reconhecidas pela
empresa como salário de contribuição e não declaradas em GFIP (levantamento FO), a título de
PLR (levantamento PL), de Alimentação (levantamento AL), reembolso de despesas sem
comprovação (levantamento RD) e sobre a remuneração de contribuinte individuais lançada nas
contas 3.3.01.03.0013 - Honorários Profissionais (levantamento CI) e 3.3.01.03.0010 - Fretes e
Carretos (levantamento TR), e 37.202.462-9: referente às contribuições destinadas a terceiros
(FNDE, SEST, SENAT, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados, em rubricas de FOPAG reconhecidas pela empresa como salário de contribuição e
não declaradas em GFIP, a título de participação em lucros e resultados, cujas autuações foram
consolidadas em 26/09/2011, com ciência da contribuinte em 30/09/2011.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1316/1329):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, apurado no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, consolidado em
26 de setembro de 2011, formalizado nos seguintes autos de infração:
1) AI Dedcad no 37.202.451-3, no valor de R$ 182.828,40 (cento e oitenta e dois
mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), relativo ao
descumprimento de obrigação acessória de apresentar as Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências 01/2007 a 12/2007.
2) AI Debcad no 37.202.459-9 no valor consolidado de R$ 867.205,22 (oitocentos e
sessenta e sete mil, duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos), relativo ao
lançamento de (a) contribuições previdenciárias da empresa, inclusive aquela
destinada para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
- RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2007 a dezembro 2007, em rubricas de folha de
pagamento reconhecidas pela empresa como salário de contribuição e não
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
4
declaradas em GFIP (levantamento FO), a título de participação em lucros e
resultado - PLR (levantamento PL), despesas a título de alimentação (levantamento
AL), e, reembolso de despesas sem comprovação (levantamento RD); (b)
contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre a remuneração de
contribuinte individuais lançada nas contas 3.3.01.03.0013 - honorários
profissionais (levantamento CI) e 3.3.01.03.0010 - Fretes e Carretos (levantamento
TR).
3) AI Debcad no 37.202.452-1, no valor consolidado de R$ 116.533,83 (cento e
dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), relativo ao
lançamento de (a) contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados incidentes sobre rubricas de folha de pagamento reconhecidas pela
empresa como salário de contribuição e não declaradas em GFIP, a título de
participação em lucros e resultado - PLR, despesas a titulo de alimentação, e,
reembolso de despesas sem comprovação; e, (b) contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados contribuintes individuais incidentes sobre a remuneração
lançada nas contas 3.3.01.03.0013 - honorários profissionais e 3.3.01.03.0010 -
Fretes e Carretos.
4) AI Debcad no 37.202.454-8, no valor consolidado de R$ 249.954,28 (duzentos e
quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito
centavos), relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados, incidentes sobre rubricas da folha de pagamento reconhecidas pela
empresa como salário de contribuição, e não declaradas em GFIP;
5) AI Debcad no 37.202.462-9, no valor consolidado de R$ 201.046,85 (duzentos e
um mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), relativo ao lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, SEST, SENAT, INCRA e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, nas
competências janeiro de 2007 a dezembro de 2007, em rubricas de folha de
pagamento reconhecidas pela empresa como salário de contribuição e não
declaradas em GFIP, a título de participação em lucros e resultado - PLR, despesas a
título de alimentação, e, reembolso de despesas sem comprovação.
A empresa autuada impugnou tempestivamente as exigências, através dos arrazoados de
fls. 989/1003 - AI debcad no 37.202.459-9; fls. 1042/1052 - AI debcad no 37.202.462-9; fls.
1092/1094 - AI debcad no 37.202.454-8; fls. 1165/1179 - AI debcad no 37.202.452-1; fls.
1219/1224 - AI debcad no 37.202.451-3. A ciência dos autos de infração ocorreu em 30 de
setembro de 2011, enquanto que as impugnações foram protocolizadas em 31 de outubro
de 2011.
AI debcad no 37.202.459-9, AI debcad no 37.202.462-9, AI debcad no 37.202.452-1
Em suas razões de defesa expendidas nas impugnações aos AI debcad no 37.202.459-9,
37.202.462-9, impugna (a) o lançamento de contribuição patronal sobre as despesas a
título de alimentação sob a rubrica levantamento LEV: AL - Alimentação sem PAT,
alegando que as quantias recebidas não qualificam hipótese de incidência das
contribuições exigidas, cita jurisprudência do STJ nesse sentido; (b) o lançamento de
contribuição previdenciária patronal sobre os reembolsos de despesas sob a rubrica RD,
afirmando que os lançamento contábeis na conta reembolso de despesas referem-se a
pagamentos para ressarcimentos de despesas de pedágios, alimentação, outros gastos
incorridos no percurso do transporte realizado, e não representam “ganho habitual”,
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
5
para incidência tributária. Afirma que “toda a documentação e comprovantes foram
demonstrados para a fiscalização, contendo as notas fiscais bem como os comprovantes
de gastos respectivos”; (c) o lançamento de contribuição previdenciária patronal sobre a
participação nos lucros e resultados a segurados empregados, sob a rubrica
levantamento - PLR sem comprovação, alegando que a participação nos lucros e
resultados estava prevista em acordo coletivo e era desvinculada da remuneração,
concluindo que não pode se incorporar ao salário, nem para o cálculo de verbas
trabalhistas, nem para o cálculo das previdenciárias, já que cumpriu os ditames da Lei no
10.101/2000, motivo pelo qual devem ser excluídos do lançamento fiscal; (d) o
lançamento de contribuição previdenciária patronal sobre o reembolso de fretes e
carretos sob a rubrica levantamento TR - transportador rodoviário autônomo, pois os
valores pagos se referem a retorno de despesas incorridas pelos autônomos que
prestaram serviços para impugnante, na forma prevista em convenção coletiva de
trabalho, anexada aos autos. Na sequência, tece considerações sobre a natureza
comercial do contrato de transporte de cargas, cita os artigos 4o e 5o da Lei no
11.442/2007, que dispõe que não há vínculo empregatício entre o transportador e a
empresa, concluindo ser ilegal o levantamento fiscal TR, pois a fiscalização não provou
documentalmente que os valores descritos na conta contábil foram vertidos para
empregados da impugnante; (e) o lançamento de contribuição previdenciária patronal
sobre honorários profissionais, sob a rubrica levantamento CI – contribuinte individual,
alegando que não podem ser exigidas contribuições previdenciárias sobre os honorários
profissionais, já que não há subordinação, tampouco vínculo empregatício entre a
impugnante e os referidos profissionais, concluindo que “não se trata de verba
“salarial”, posto que, conforme comprovado, a conta contábil 3.3.01.03.0013 reflete o
montante pago pela empresa a título de honorários advocatícios; (e) lançamento de
contribuição previdenciária patronal sobre o levantamento FO - FG, informa que este
lançamento é decorrente de simples equívoco de informação, sendo que não gerou
qualquer lesão ao erário, dizendo que tal divergência será regularizada pela impugnante,
após o cancelamento da presente autuação.
Impugna ainda a progressividade da multa imposta, “Primeiro porque gera o confisco do
tributo ensejando a desfiguração de sua natureza posta pelo legislador. Segundo, porque
a multa de ofício assim colocada acaba por estabelecer a insegurança das relações
tributárias pela incerteza da sua fixação, podendo causar até a quebra da empresa e
estabelecendo por consequência o caos social”.
Ao final requer seja julgado improcedente o lançamento por não ter a impugnante
praticado qualquer infração, com o provimento da impugnação.
AI Debcad no 37.202.454-8
Quanto a este lançamento a impugnante afirma que efetuou o cálculo dos valores
devidos, excluindo os pagamentos já realizados, e formalizou a planilha (DOC. 01),
designada “Relação de Débitos do ano de 2007, com o saldo apurado pela fiscalização e a
demonstração do montante recolhido aos cofres públicos. Junta aos autos guias da
previdência - GPS (Doc. 02) preenchidas e recolhidas à época dos fatos geradores. Afirma
que calculou com juros e multa, e quitou em 28 de outubro de 2011, o valor residual de
R$ 175.355,25, correspondente a parte do valor lançado.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
6
Requer o reconhecimento dos valores pagos, conforme apuração e comprovantes de
arrecadação anexos, e a verificação da exatidão dos valores dos recolhimentos efetuados
no prazo da defesa, para assim declarar a extinção dos créditos tributários lançados.
AI Debcad no 37.202.451-3
Relativamente a este auto de infração, afirma que durante todo o período correspondente
ao exercício de 2007 informou mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
por intermédio de GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e prestou outras informações de interesse do INSS nos exatos termos da
lei.
A impugnante não reconheceu os fatos geradores de contribuição previdenciária lançados
pelo fisco. “A norma sanção pune o dolo: vontade de lesar a previdência, circunstância
inexistente quando o contribuinte apresenta documento com os dados correspondentes
aos fatos geradores por ele não tributáveis, via contribuições previdenciárias”.
Em não reconhecendo os fatos geradores relativos aos levantamentos FO, PL, AL, RD, CI
e TR, como comprovado em suas defesas apresentadas, não pode ser punida pela não
declaração em GFIP.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente os
lançamentos dos créditos tributários exigidos, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO. EMPRESA SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura a segurados empregados, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
desacordo com a Lei no 10.101/2000 integram o salário-de contribuição, para fins de
incidência de contribuições previdenciárias.
REEMBOLSO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
O reconhecimento de que os pagamentos feitos pelo contribuinte aos seus segurados
configuram reembolso de despesa depende de demonstração inequívoca neste sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECOLHIMENTO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. APROVEITAMENTO.
O recolhimento efetuado após o início do procedimento fiscal deverá ser aproveitado se
for o caso, a título de redução dos valores consolidados na quitação do crédito constituído
pela fiscalização, mas somente após a decisão administrativa definitiva.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
7
Cientificada da decisão, em 04/09/2014 (fls. 1341), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/10/2014 - segunda-feira, recursos voluntários (fls. 1348/1404),
insurgindo-se contra a decisão proferida, reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento dos
AIOP - DEBCAD 37.202.452-1, 37.202.459-9, 37.202.462-9 e AIOA DEBCAD no 37.202.451-3, bem
como a extinção dos créditos tributários lançados nos AIOP - DEBCAD no 37.202.454-8, em razão
dos pagamentos realizados.
Em 01/11/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, ocorrido em 16/10/2023, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 1413), sendo-me distribuído, em 17/09/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve integralmente
os créditos exigidos nos AIOP - DEBCAD no 37.202.454-8 e AIOA DEBCAD no 37.202.451-3, e em
parte os créditos apurados nos AIOP DEBCAD 37.202.452-1, 37.202.459-9 e 37.202.462-9,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das exigências fiscais remanescentes, bem como do cancelamento da multa de ofício
aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
atendo-se aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1316/1328),
aliado às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/266),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase, não trouxe novas alegações
contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, as quais já foram detidamente apreciadas pela DRJ/POA, me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
8
do voto condutor (fls. 1320/1329), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A empresa em epígrafe foi autuada pelo não recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, das competências janeiro de 2007 a dezembro de 2007,
incidentes sobre (a) salário de contribuição reconhecidos na folha de pagamento e não
declarados em GFIP; (b) despesas e custos relacionados à alimentação (AL), remuneração
paga segurado empregado a título de participação nos lucros e resultados - PLR, e
reembolso de despesas sem comprovação (RD); (c) remuneração a segurado contribuinte
individual constatada nas contas Fretes e Carretos (TR) e honorários profissionais (CI).
Também foi autuada pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelos segurados incidentes sobre os mesmos fatos geradores, e contribuições destinadas a
outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Em suas razões de defesa, impugna os fatos geradores das contribuições relativos aos
levantamentos (a) AL - alimentação; (b) PLR - participação nos lucros ou resultados; (c) RD
- reembolso de despesas; (d) TR - transportador rodoviário autônomo; CI - contribuinte
individual; (d) contribuições destinadas a outras entidades e fundos - AI debcad
37.341.682-2. Impugna ainda a progressividade da multa aplicada.
Da matéria não impugnada
Levantamento FO - folha de pagamento
O impugnante informa relativamente aos fatos geradores informados no levantamento
FO, que trata de pagamentos efetuados a segurados empregados reconhecidos como
salário de contribuição pela empresa, mas não declarados em GFIP, que houve equívoco
na informação, sendo que o procedimento correto da fiscalização deveria intimar a
contribuinte para regularizar a divergência ou para retificar a sua declaração, o que não
ocorreu.
Como se pode ver, trata-se de alegação genérica, não havendo litigiosidade
relativamente a esta questão. Não podendo o órgão julgador tomar conhecimento sobre
alegações de erros e equívocos da empresa.
Correto o procedimento fiscal que, ao se deparar com fatos geradores de contribuição
previdenciária e de contribuições destinadas a outras entidades e fundos não declarados
em GFIP, formalizou o lançamento do crédito.
AI Debcad no 37.202.454-8
A impugnante afirma que efetuou o cálculo dos valores devidos, excluindo os
pagamentos já realizados, e formalizou a planilha (DOC. 01), designada “Relação de
Débitos do ano de 2007, com o saldo apurado pela fiscalização e a demonstração do
montante recolhido aos cofres públicos. Junta aos autos guias da previdência - GPS (Doc.
02) preenchidas e recolhidas à época dos fatos geradores. Afirma que calculou com juros e
multa, e quitou em 28 de outubro de 2011, o valor residual de R$ 175.355,25,
correspondente a parte do valor lançado.
Requer o reconhecimento dos valores pagos, conforme apuração e comprovantes de
arrecadação anexos, e a verificação da exatidão dos valores dos recolhimentos efetuados
no prazo da defesa, para assim declarar a extinção dos créditos tributários lançados.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
9
Deve-se esclarecer que o pagamento efetuado após a ciência do auto de infração além de
confirmar o acerto do lançamento, não importa em declaração da extinção do crédito
tributário por esta instância administrativa de julgamento, que somente se pronuncia
quando da instauração de contencioso propriamente dito, o que não ocorreu no caso em
questão, uma vez que o impugnante não contesta o lançamento consubstanciado no
auto de infração Debcad no 37.202.454-8.
Assim, deve ser reputado como correto o procedimento fiscal de lançar os valores que
deixaram de ser recolhidos antes do início da ação fiscal, juntamente com a multa cabível
por esta omissão.
Por outro lado, os valores recolhidos deverão ser aproveitados a título de redução dos
valores consolidados na quitação do crédito constituído pela fiscalização, mas somente
após a decisão administrativa definitiva neste processo. Após confirmação do pagamento
nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil este deverá ser apropriado pelo
setor competente, se for o caso.
Do Mérito
(...)
Levantamento RD - reembolso de despesas
Quanto ao lançamento de contribuição previdenciária patronal sobre os reembolsos de
despesas sob a rubrica RD, a impugnante afirma que tais pagamentos se referem a
reembolso de despesas de pedágios, alimentação, outros gastos incorridos no percurso
do transporte realizado, e não representam “ganho habitual”, para incidência tributária.
Afirma ainda que “toda a documentação e comprovantes foram demonstrados para a
fiscalização, contendo as notas fiscais bem como os comprovantes de gastos respectivos”.
Ocorre que a impugnante não traz aos autos qualquer prova material, para comprovar
tal alegação, tendo se restringido a afirmações genéricas, fato este que não deve ter
campo favorável dentro do processo administrativo.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que
possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Dessa forma, afasta-se a impugnação genérica relativa a comprovação de que tais
pagamentos se deram a título de reembolso de despesas, e mantém-se o crédito
tributário relativo a este levantamento.
Levantamento PLR - participação nos lucros ou resultados
O artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, define o salário-de-contribuição, para o segurado
empregado, como “a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
10
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. Já o parágrafo 9.o
desse mesmo artigo 28 enumera, de forma exaustiva, as parcelas que não integram o
salário-de contribuição.
A legislação aplicável à espécie estabelece, portanto, como regra geral, a incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração total dos segurados a serviço da
empresa; somente em um segundo momento é que são definidas, de forma expressa e
exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de isenção do pagamento dessa exação. E
nem poderia ser de outra forma, haja vista, primeiro, que, nos termos do artigo 97, inciso
VI, combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN,
somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou, mais especificamente, de
isenção do pagamento de contribuições sociais; e, segundo, que o artigo 111 do CTN
determina sejam interpretados literalmente os dispositivos legais que disponham sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias.
Em consequência, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91 – assim como de qualquer outro dispositivo legal que
estabeleça isenção do pagamento de contribuições – deve ser feita de maneira restritiva,
de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não
componha o salário-de-contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão
legal.
A participação dos empregados nos lucros da empresa somente não integra o salário-de-
contribuição, para efeitos de incidência de contribuição previdenciária, quando, nos
termos do parágrafo 9o, alínea “j”, do artigo 28 da Lei no 8.212/91, essa participação
seja paga ou creditada de acordo com lei específica, que, no caso, é a Lei no 10.101, de
19 de dezembro de 2000, que “dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa”.
Examinada a Lei no 10.101/2000, verifica-se que esta contempla, com vistas à participação
dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, e de forma a que tal participação
esteja isenta do pagamento de contribuições, requisitos que dizem respeito à
formalização da participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas e
requisitos tratam da operacionalização dessa participação.
Os requisitos que tratam da parte formal da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa encontram-se estabelecidos no artigo 2.o e seus parágrafos 1o e 2o
da Lei no 10.101/2000, determinando (a) que a participação deve ser objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, seja através de comissão escolhida pelas
partes, seja através de convenção ou acordo coletivo; e (b) que o instrumento decorrente
dessa negociação deve conter (I) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento daquilo que vier a ser acordado, (II) a
periodicidade da distribuição, (III) o período de vigência e (IV) os prazos para revisão do
acordo. Refere, ainda, que, na fixação das regras em questão, podem ser considerados,
entre outros, os índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, e
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. Além disso, o
instrumento decorrente da negociação deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
11
No caso em tela, a impugnante alega que cumpriu regularmente os ditames legais
instituídos pela Lei no 10.101/2000, afirmando que a participação nos lucros ou resultados
(PLR) estava prevista em acordo coletivo, foi calculada sobre fatores que refletiram na
produtividade da empresa e que os pagamentos foram efetuados com a periodicidade
mínima legal. Anexa aos autos documentos de fls. 1016 a 1041.
Examinado o documento em questão, verifica-se que (a) não contêm assinaturas dos
representantes dos sindicatos, nem das empresas aderentes; (b) não foi registrado no
respectivo órgão competente; e (c) não abrange os pagamentos efetuados antes de
maio de 2007. Ou seja, tal documento é inexistente no mundo jurídico.
Em assim sendo, conclui-se que os valores pagos ou creditados, pela impugnante, a título
de PLR, aos segurados empregados a seu serviço, na falta de Convenção Coletiva de
Trabalho, foram pagos ou creditados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000. Não
aproveitam, portanto, a isenção estabelecida no parágrafo 9o, alínea “j”, do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91, integrando a base de cálculo (salário-de-contribuição) das contribuições
previdenciárias patronais, objeto do presente lançamento.
Levantamento TR - Transportador rodoviário autônomo
Verifica-se da análise dos autos que a fiscalização apurou fato gerador de contribuição
patronal previdenciária sobre valores de fretes pagos pela impugnante a transportadores
autônomos (contribuintes individuais), não tendo sido estes valores declarados em GFIP.
A contribuição foi apurada com base no art. 22, III da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 201, II, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
A impugnante alega que os valores pagos se referem a retorno de despesas, na forma
prevista em convenção coletiva de trabalho, e, que não há vínculo empregatício entre o
transportador e a empresa.
Inicialmente, quanto a inexistência de vínculo, cabe ressaltar que o condutor autônomo
de veículo rodoviário é segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de
contribuinte individual, conforme prescrevem o artigo 12, inciso V, alínea “g” da Lei no
8.212/1991, e artigo 9o, inciso I do § 15, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
abaixo transcritos:
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
...
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Regulamento da Previdência Social
Art.9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
...
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
12
...
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
...
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
coproprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
No que diz respeito à contribuição social incidente sobre os valores pagos a contribuinte
individual, dispõe o artigo 22 da Lei no 8.212, de 1998, em seu inciso III e o art. 201, § 4°
do RPS:
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços. (inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999, com vigência a
partir de 03/2000).
RPS
Art.201 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de:
[...]
§ 4° A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário,
ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido
em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974,
pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria,
corresponde a vinte por cento do rendimento bruto;
Da legislação mencionada, constata-se que a fiscalização identificou de forma correta o
fato gerador, que no caso concreto foi o pagamento de fretes a transportadores
autônomos (contribuintes individuais) pela impugnante, conforme lançamentos
contábeis.
A impugnante alega ainda que os valores pagos referem-se a retorno de despesas
incorridas pelos autônomos, conforme previsto em convenção coletiva de trabalho, mas
não anexou aos autos provas que os valores pagos referem-se a reembolso de despesas,
não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
13
Quanto à convenção coletiva de trabalho, deve-se registrar, primeiro que o documento
anexado aos autos não contém assinatura das partes envolvidas, não tendo qualquer
validade, segundo mesmo que estivesse prevista tal cláusula na convenção coletiva de
trabalho, esta previsão não teria o condão de afastar a incidência de contribuição
previdenciária prevista em lei.
Correto, portanto, o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre este
levantamento.
Levantamento CI - Contribuinte individual
A impugnante confirma que a conta 3.3.01.03.0013 reflete o montante pago pela
empresa a título de honorários advocatícios creditados aos profissionais advogados e
contadores que lhe prestaram serviço, mas impugna a exigência de contribuição
previdenciária patronal porque tais trabalhadores não possuem vínculo empregatício.
Sem razão a impugnante, o lançamento neste levantamento tem por fato gerador as
remunerações pagas a contribuintes individuais, no caso advogados e contadores, e não
a segurados empregados, e as contribuições previdenciárias que estão sendo exigidas no
auto de infração está prevista no inciso III do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, abaixo
transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços
Procedente o lançamento da contribuição previdenciária patronal exigida na forma da Lei.
Multa
No tocante à multa aplicada no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, anterior
à edição da MP no 449/2008, verifica-se que os critérios concernentes a essa aplicação
vêm detalhados nos itens 7.1 a 7.8 do Relatório Fiscal (fls. 183/200), enquanto que o item
2 do anexo II do referido relatório (fl. 266) traz o comparativo elaborado pela Fiscalização,
no tocante à multa mais benéfica ao contribuinte, calculada competência a
competência.
Essa comparação, com vista à aplicação da penalidade menos onerosa, é feita, no caso do
presente auto de infração, entre a multa de 75%, estabelecida a partir da vigência da MP
n.o 449/2008, e a multa de 24%, estabelecida no artigo 35, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o
8.212/91, para a hipótese de crédito incluído em lançamento fiscal, acrescida da multa de
que trata o artigo 32, inciso IV, e parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, incluídos pela Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, correspondente a 100% dos valores de contribuição
não declarados, pela empresa, em suas GFIPs, limitada, por competência, aos valores
previstos no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei no 8.212/91, devidamente atualizados.
Justifica-se tal entendimento na medida em que o artigo 44 da Lei no 9.430/96, na redação
dada pela Lei no 11.488/2007, estabelece, para os casos de lançamento de ofício, seja
aplicada a multa de 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
14
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”. (Grifou-se.)
Conforme se observa, a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é única, e
visa a apenar de forma conjunta o não pagamento do tributo devido (descumprimento da
obrigação tributária principal) e a falta de declaração e/ou declaração inexata
(descumprimento da obrigação tributária acessória).
Registre-se que é dever da autoridade fiscal aplicar a legislação sem perquirir acerca da
justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, cabendo lembrar que o lançamento é atividade
plenamente vinculada à lei, não estando ao livre critério do agente lançar ou não lançar o
crédito tributário ou escolher a oportunidade de lançá-lo.
Nada há a reparar, portanto, quanto à aplicação da multa de 24%, incidente sobre as
contribuições previdenciárias patronais não recolhidas nas competências janeiro de 2007
a dezembro de 2007, vigente à época dos fatos, já que a penalidade posterior não se
mostrou mais benéfica a contribuinte.
AI Debcad no 37.202.451-3
A empresa foi autuada por descumprimento de obrigação acessória de apresentar as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação afirma que não reconheceu os fatos geradores relativos aos
levantamentos (a) FO - salários de contribuição reconhecidos na folha de pagamento e
não declarados em GFIP; (b) AL - alimentação; (c) PLR - participação nos lucros ou
resultados; (d) RD - reembolso de despesas; (e) TR-– transportador rodoviário autônomo;
(f) CI - contribuinte individual; como comprovado em suas defesas apresentadas, motivo
pelo qual entende que deva ser cancelado o auto de infração, já que informou, por
intermédio de GFIP, todos os fatos geradores nos exatos termos da lei.
Quanto à infração objeto deste AI, é de se ver que foram afastadas, no presente voto, as
alegações relativas às impugnações apresentadas contra as exigências de contribuições
previdenciárias incidentes sobre (a) salários de contribuição reconhecidos na folha de
pagamento e não declarados em GFIP; (b) remuneração paga segurado empregado a
título de participação nos lucros e resultados - PLR, e reembolso de despesas sem
comprovação (RD); (c) remuneração paga a segurado contribuinte individual constatada
nas contas Fretes e Carretos (TR) e honorários profissionais (CI), tendo sido afastada
unicamente a exigência de contribuições previdenciárias lançadas na rubrica referente
ao levantamento AL - despesas e custos relacionados à alimentação.
Em assim sendo, estando a impugnante obrigada ao pagamento das contribuições
lançadas, incidentes sobre os valores de remuneração relativos as rubricas mantidas neste
voto, está ela obrigada também a incluir esses mesmos valores em suas GFIPs.
Observe-se que a multa lançada, em que pese tenha sido retificado o lançamento para
exclusão do levantamento AL - referente a “despesas com alimentação” sem PAT, não
sofre alteração, eis que ainda limitada ao valor máximo previsto em lei.
Procede, portanto, o lançamento decorrente do descumprimento da obrigação acessória
prevista, no caso, no artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
15
Destarte, restando apurado o crédito tributário sobre a ausência do recolhimento
das contribuições previdenciárias no período autuado, e tendo sido observado as alterações
trazidas pela MP no 449/2008, com a aplicação da multa menos severa, com base no comparativo
de penalidades constante do relatório fiscal (fls. 193/196) – sendo certo que, diga-se de passagem,
a um, em relação aos Levantamentos RD - reembolso de despesas, TR - Transportador rodoviário
autônomo, CI - Contribuinte individual, não restaram comprovados ou demonstrados os valores
pagos, à mingua de suporte probatório hábil e idôneo, tendo a defesa apenas se escorado em
alegações genéricas acerca da natureza das aludidas verbas; a dois, que a PLR foi paga/creditada
em desconformidade com a Lei no 10.101/2000, sobretudo levando-se em conta que a minuta da
CCT acostada (fls. 1016/1041) além não conter as assinaturas dos representantes sindicais e das
empresas aderentes, não há prova de que foi efetivamente registrada no órgão competente,
portanto sequer formalizada, registrando ainda que não abrangeu os pagamentos realizados antes
de maio de 2007, integrando assim a base de cálculo das contribuições previdenciárias, calhando
assim, diante dos fatos, na regularidade das autuações remanescentes e da multa imposta pela
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual reconheço a subsistência da decisão recorrida.
Não obstante, em relação à multa aplicada, ao meu sentir, deverão ser observadas
as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, aplicando na
espécie a penalidade mais benéfica à contribuinte quando da liquidação do presente processo,
valendo-se aqui sobre a matéria transcrever, por pertinente, excertos do bem lançado voto-
condutor proferido no acórdão no 2201-011.709 (sessão de 04/04/2024), cujas razões de decidir
acompanho:
Sobre a aplicação da retroatividade benigna, no caso específico de lançamentos
associados por descumprimento de obrigação principal e acessória a manifestação
reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de
agosto de 2021, com base na manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a
tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
16
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação
aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:
Nota
11315/2020/ME
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME,ParecerSEI No 11315/2020/ME.
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
[...]
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente
à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de
ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na
redação primeira, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão
da Medida Provisória no 449, de 2008).
Ainda que não vinculante, a observação da manifestação da PGFN impõe-se como medida
de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então vigente
acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente
julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da
ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei
8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se
tratando de lançamentos de ofício.
Assim consta a nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
17
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à
época dos fatos com o regramento contido na nova redação do artigo 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se
tratando de lançamentos de ofício.
Neste sentido, também vale registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 196:
Súmula no 196:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 - vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a conduta fiscal realizada pela contribuinte, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.145 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721140/2011-12
18
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo das multas de ofício, aplicando-se a retroatividade benigna, com base na
Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1432
DF CARF MF
Original